Tribunal: TJBA
Processo: 8004797-33.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004797-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

REU: MANOEL VALDELICIO DELFINO e outros (19)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a prévio Agravo Interno, visando o saneamento de alegadas omissões, contradições e o prequestionamento das normas ali indicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão
e contradição

decorrentes da ausência de análise sobre os fundamentos relacionados ao termo inicial do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória, previsto no art. 535, § 8º, c/c o art. 1.057, ambos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração,
na forma do art.
1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão combatido enfrentou de maneira exaustiva, clara e devidamente fundamentada a totalidade da matéria devolvida no Agravo Interno.

5. A questão do prazo decadencial, ponto nevrálgico da controvérsia, foi o objeto principal da análise do julgado, que se debruçou sobre a aplicação do art. 535, § 8º, do CPC, para concluir pela intempestividade da ação rescisória, ponderando a norma processual com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da coisa julgada.

6. Não se configura a
omissão
alegada, uma vez que o órgão julgador se pronunciou expressamente sobre a tese defendida pelo embargante, qual seja, a de que o prazo decadencial deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal.

7. O colegiado, contudo, rejeitou essa tese com base em sólida fundamentação doutrinária e jurisprudencial, notadamente em precedente do próprio STF que firmou interpretação restritiva sobre o dispositivo legal. A rejeição fundamentada de uma tese não se confunde com a omissão em sua análise.

8.
Também não está configurada a omissão e a contradição pela falta de análise pormenorizada dos precedentes citados pela parte Recorrente, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados invocados, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

9. A pretensão da Embargante revela o claro propósito de obter um novo julgamento da causa, buscando a reforma do acórdão por discordar de seus fundamentos. Tal objetivo extrapola os limites estritos dos embargos de declaração.

10
.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

11
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988, art
s
.
5º, XXXVI,
e
93, IX;
CPC/2015, art
s. 489, § 1º,
535, §§ 8º e 15,
927,
1.022
,
e
1.026, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação
982033, 20140310306343APC, Rel.
Leila Arlanch,
2ª
Turma Cível
,
j.
16/11/2016,
DJe
25/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA